Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO OU FIXAÇÃO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexistência de omissão, pois, a ausência de fixação de honorários na sentença impede sua majoração em segundo grau, ainda que apresentadas contrarrazões ao recurso. Inteligência do §11 do art. 85 do CPC. 1.1. Configura supressão de instância a fixação de honorários em segundo grau, a qual, no mais, não possui previsão legal.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.